Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, ALINE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da conexão entre os Agravos de Instrumento n. 0708547-84.2021.8.07.0000, n. 0715179-29.2021.8.07.0000 e n. 0715364-67.2021.8.07.0000, baixem os autos à Secretaria a fim de aguardar os demais recursos para que haja conclusão simultânea a esta Relatora para julgamento. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora